Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-33.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001490-33.2025.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FERMINO TOZZO NETO - CPF: 386.895.709-00 (EMBARGADO), MARIA CLARA VIANA ROSIAK - CPF: 062.624.171-50 (ADVOGADO), WANDERSON MAURICIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 056.004.431-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 929/STJ. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor ocorresse na forma dobrada, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar a repetição do
indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929/STJ; e (
ii
) saber se o pedido de intimação exclusiva em nome de patrono indicado pela parte embargante pode ser apreciado na via estreita dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa a ausência de comprovação da contratação dos empréstimos consignados impugnados e aplicou, de maneira fundamentada, a tese firmada no Tema 929/STJ, por se tratar de descontos indevidos posteriores a 30/03/2021.

4. A insurgência da instituição financeira limita-se à rediscussão do mérito do julgado, especialmente quanto à devolução em dobro, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O pleito de intimação exclusiva em nome de determinado patrono não revela vício do acórdão embargado, constituindo providência de natureza processual-administrativa, estranha aos limites cognitivos do recurso
aclaratório
.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição no acórdão que, reconhecendo a ausência de prova da contratação e a ocorrência de descontos indevidos posteriores a 30/03/2021, determina a repetição do indébito em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e no Tema 929/STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam
à rediscussão do mérito da decisão nem à veiculação de pedido administrativo de intimação exclusiva, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.026, §2o; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/06/2025, pub. DJE 05/06/2025; TJMT, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 03/06/2025, pub. DJE 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por JOSE FERMINO TOZZO NETO, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1001490-33.2025.8.11.0050), apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor fosse realizada na forma dobrada, mantidos os demais termos da sentença (cf. Id. no 342988872).

A embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta contradição (art. 1.022, I, do CPC), ao argumento de que o acórdão teria
determinado a repetição do indébito em dobro sem demonstração de má-fé da instituição financeira e sem que houvesse conduta contrária à boa-fé objetiva.

Alega que a devolução em dobro não seria cabível na hipótese dos autos, defendendo a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores, bem como sustenta que a repetição do indébito, quando muito, deveria ocorrer de forma simples, à luz do entendimento firmado no julgamento do
EAREsp
676.608/RS.

Aduz, ainda, que a modulação temporal firmada pelo Superior Tribunal de Justiça exigiria observância da data de 30/03/2021 para incidência da devolução em dobro, requerendo o saneamento do vício apontado com a reforma do acórdão embargado.

Por fim, requer que as futuras publicações e intimações, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (cf. Id. no 344200393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. no 344200393.

Verificam-se também presentes a legitimidade e a adequação recursal, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável em parte.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório e pelo dever de fundamentação analítica.

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de suposta contradição, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria determinado a repetição do indébito em dobro sem demonstração de má-fé da instituição financeira e sem o preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A embargante ainda pretende rediscutir a aplicação da modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
676.608/RS
.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque, ao contrário do que sustenta a instituição financeira, a matéria relativa à repetição do indébito foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, que assentou, de forma expressa, que os contratos consignados impugnados não foram comprovados nos autos, uma vez que o banco colacionou instrumento contratual diverso daquele efetivamente questionado na demanda.

O acórdão embargado também registrou, de modo claro, que os descontos reputados indevidos ocorreram após 30/03/2021, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 929/STJ, segundo a qual a restituição em dobro do indébito, nos contratos de consumo, independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

A fundamentação adotada foi objetiva ao consignar que a ausência de prova da contratação, aliada à efetivação de descontos sobre benefício previdenciário do autor, configura cobrança indevida em
desconformidade com a boa-fé objetiva, razão pela qual a devolução em dobro foi expressamente determinada. Não há, pois, qualquer contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Com efeito, a pretensão veiculada nos embargos é de nítida rediscussão do mérito da decisão colegiada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiteradamente tem decidido esta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada
de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para, neste momento, aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte embargante, sem estar eivada de má-fé processual.

Contudo, a embargante fica advertida de que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória implicará a aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026